Tribunal: TCU
Processo: 038.862/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-11-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 12922/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão de 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno, em considerar legal (is) o (s) ato (s) de concessão a seguir relacionado (s), autorizando-se o (s) registro (s), de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 038.862/2020-4 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Pereira Nunes (XXX.276.317-XX); Cesar Luiz Leal Moreira da Silva (XXX.478.157-XX); Claudia Moreira Pereira (XXX.703.301-XX); Elizabeth dos Santos Cavalcanti (XXX.190.007-XX); Fatima Regina Mendonca de Menezes (XXX.682.827-XX); Gerson Silva de Almeida (XXX.189.297-XX); Jose Carlos de Freitas (XXX.864.797-XX); Lydia Tomassi Peixoto (XXX.382.157-XX); Maria Aparecida Martinelli (XXX.982.491-XX); Maria Teresa Rodrigues Rezende (XXX.335.521-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.